Tribunal: TCU
Processo: 030.677/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em representação interposto pelo Ministério Público junto ao TCU (Júlio Marcelo de Oliveira)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, em face do Acórdão 3410/2023-TCU-Segunda Câmara , que conheceu da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, uma vez que a matéria está sendo tratada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao recorrente e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.